Tribunal: TJBA
Processo: 0025062-25.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025062-25.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PRINCE NUTRICAO EIRELI

Advogado(s)
:
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, LAYLANA MARQUES DOS SANTOS

APELADO: ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA

Advogado(s)
:
SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, CARLOS WILSON SALES COSTA registrado(a) civilmente como CARLOS WILSON SALES COSTA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. ENTREGA DE MERCADORIAS. ASSINATURA DE TERCEIRO NÃO RECONHECIDO COMO PREPOSTO. TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa que pleiteia indenização por suposta não entrega de mercadorias adquiridas da empresa ré, alegando que os produtos foram entregues a terceiro estranho à sua estrutura funcional. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a validade das entregas com base em histórico de recebimentos anteriores por mesma pessoa, sem impugnação da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inadimplemento contratual decorrente da entrega das mercadorias a pessoa estranha à estrutura da empresa compradora; (ii) determinar se se aplica a teoria da aparência para validar a entrega das mercadorias e afastar a responsabilidade da vendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido, sendo ainda concedida a gratuidade da justiça à apelante, ante a demonstração de suspensão de suas atividades.

As notas fiscais apresentadas pela ré estão assinadas por "Luiz P. Santos", cuja assinatura já constava em documentos anteriores relativos a outras entregas, sem impugnação por parte da autora, o que afasta a alegação de desconhecimento.

A ausência de manifestação anterior quanto à suposta irregularidade nas entregas, aliada ao longo lapso temporal e ao efetivo pagamento das mercadorias, corrobora a presunção de recebimento regular dos produtos.

A teoria da aparência é aplicável ao caso, pois o histórico de entregas aceitas sem contestação reforça a legitimidade aparente da pessoa que assinava como recebedor, protegendo a confiança legítima da empresa fornecedora.

A autora não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que não produziu prova oral nem compareceu à audiência designada.

A sentença de primeiro grau foi suficientemente fundamentada, com base em provas documentais robustas, e merece ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de recebimentos por terceiro identificado nas notas fiscais, sem impugnação anterior, legitima a aplicação da teoria da aparência, validando a entrega das mercadorias.

O pagamento pelas mercadorias e a ausência de prova em contrário confirmam a regularidade do cumprimento contratual pela parte ré.

Compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, não se desincumbindo deste encargo ao deixar de apresentar prova robusta da irregularidade na entrega.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 72750/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.02.2013, DJe 28.02.2013.
TJ-SC, AC 0002510-58.2012.8.24.0054, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 11.07.2017, 5ª Câmara de Direito Civil.
TJ-SP, AC 1005978-58.2015.8.26.0278, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 19.03.2019, 21ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0025062-25.2003.8.05.0001
, em que figuram como apelante PRINCE NUTRICAO EIRELI e como apelada ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.